Tribunal: TJSP
Processo: 1115218-31.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1115218-31.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ELISANGELA DA SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e ALEXSANDRO CAMARGO
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MATSUMOTO PAPELARIA E
ARTIGOS DE ÉPOCA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1115218-31.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 31787
2
Embargos de Declaração no 1115218-31.2015.8.26.0100
Embargantes/Autores:
ELISANGELA
DA
SILVEIRA
e
ALEXSANDRO CAMARGO DE OLIVEIRA
Embargada/Ré: MATSUMOTO PAPELARIA E ARTIGOS DE
ÉPOCA LTDA
MM. Juiz de Direito: Luiz Antonio Carrer
Comarca da Capital Foro Central Cível - 13a Vara Cível
Voto no 31787
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência.
Pretensão de majoração da indenização fixada. Inconformismo da
parte que não representa hipótese de cabimento do presente
recurso. Impossibilidade de reexame da matéria. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma
da E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (e-fls. 223/228), no julgamento de recurso de apelação
contra r. sentença (e-fls. 181/183 dos autos principais), nos autos da “ação de
indenização por danos morais, ajuizada por ELISANGELA DA SILVEIRA
contra ALEXSANDRO CAMARGO DE OLIVEIRA, que, por votação unânime,
deram provimento ao recurso dos Autores.
Os Autores opuseram os presentes
embargos (e-fls. 01/02 do incidente digital), sustentando a ocorrência de
omissão na decisão embargada, alegando que a indenização por danos morais
arbitrada foi insuficiente, diante da falta de apreciação de elementos do caso
concreto.
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração,
opostos no prazo legal, por omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1115218-31.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 31787
3
Os embargos de declaração constituem
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições
ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada no tocante à multa aplicada, objeto de irresignação:
“No que tange à existência de danos morais
indenizáveis, o recurso merece provimento.
O dano moral é aquele que lesa o patrimônio
anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua honra, objetiva ou
subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica, eis que vulnerada essa
pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo do ser.
A sistemática jurídica conferida ao dano moral
após o advento da Constituição Federal de 1988 é clara ao destinar proteção especial
à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana quando determina, em seu art. 5o, X:
'são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação'.
Na hipótese dos autos, a abordagem dos
consumidores,
antes
de
se
constituir
exercício regular de direito , alegadamente
sem abusividade, foi exercida por preposto da
Ré, que, independentemente do
treinamento,
não
poderia
exercer
tal
abordagem, diga-se, típica da administração
pública, de maneira a gerar constrangimentos
e humilhações aos consumidores.
Foi somente nessa abordagem que foi
constatada a existência de produtos na bolsa da Autora, segundo a narrativa do
preposto da Ré, ouvido em Juízo (e-fls. 172 e 173) e na ocasião da lavratura do auto
de prisão em flagrante (e-fl. 71).
Os Autores, por sua vez, sempre sustentaram
que os objetos supostamente furtados foram adquiridos em outra loja situada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1115218-31.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 31787
4
mesma região de comércio, mas que não mais possuíam a nota fiscal de compra no
momento da abordagem.
O policial militar que atendeu a ocorrência,
ouvido perante o Juízo criminal, confirmou que os Autores não exibiram a nota fiscal
de compra, mas também acrescentou que as mercadorias supostamente furtadas
'também não tinham identificação do armarinho Matsumoto' , e que 'os acusados
traziam muitas sacolas de compras quando foram abordados' (fl. 43).
As gravações das câmeras de segurança da
Ré não foram exibidas nos autos.
Em alegações finais apresentadas perante o
Juízo criminal, o D. Promotor de Justiça requereu a absolvição dos ora Autores, e
considerou que 'as alegações dos réus são bastante verossímeis, pois não há
nenhuma testemunha de acusação presencial que possa afastar suas versões, que
foram coerentes e uniformes entre si, de maneira a negar peremptoriamente a
acusação. Ora, segundo informado pela testemunha de acusação, eles realmente
estavam com diversas outras bolsas, possivelmente de outras lojas, nas mãos.' (e-fls.
55/56).
A sentença penal absolutória dos Autores
ponderou (e-fl. 59) que 'não há qualquer prova de que tivessem os acusados
subtraído copos plásticos descartáveis, balões infláveis do tipo bexigas e até um saco
de amendoins, cuja origem, verificou-se, é duvidosa, tendo em vista a afirmação dos
acusados, interrogados em Juízo às fls. 168/171, no sentido de que estiveram pouco
antes em estabelecimento comercial, que vende o referido gênero alimentício.
Convém observar que o acusado Alexsandro trabalhou na loja supostamente vítima
antes dos acontecimentos e não se verifica qualquer explicação plausível, no sentido
de que submetesse a própria esposa, que havia dado à luz ao filho do casal
recentemente, tanto que ainda amamentava, a uma situação que poderia ensejar a
prisão da mesma, o que de fato aconteceu, ainda que sem qualquer motivo, pelo
período de quatro dias, a ela causando trauma irreparável, que a impediu de continuar
o aleitamento materno. (...) Finalizando, ambos são primários, sem qualquer
antecedente criminal e exercem uma das mais dignas profissões e certamente a
menos valorizada pela sociedade, no caso, professores, o que amplifica a indignação
dos réus em audiência, conforme bem retratou em final manifestação a combativa
Defensora Pública, Dra Ana Cláudia Carvalho Vigliar, nada a indicar, pois que de uma
hora para outra resolvessem delinquir.'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1115218-31.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 31787
5
Diante
desse
quadro,
se
não
havia
demonstração categórica da prática delitiva pelos Autores, a abordagem praticada
pelo preposto da Ré não respeitou os limites da proporcionalidade e razoabilidade,
chegando a ofender a própria dignidade e honra dos Autores, que foram submetidos
indevidamente e desnecessariamente à persecução criminal.
Com efeito, o estabelecimento da Ré está
situado em região de forte comércio popular, na qual é intenso o movimento de
consumidores, que usualmente transitam portando mercadorias semelhantes
adquiridas em estabelecimentos concorrentes. Desse modo, a proteção do patrimônio
da Ré deve ser feita observando o respeito aos direitos da personalidade do público
consumidor.
Sendo
assim,
a
malsinada
abordagem
praticada pela Ré, in casu, foi capaz de gerar inegável inquietação e perturbação do
espírito aos Autores, sentimentos que traduzem a existência de verdadeiro abalo
moral suscetível de reparação.
Desse modo, considerando existente o dano
moral, para o arbitramento do valor indenizatório é certo que devem ser considerados
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se atender as suas
funções (i) reparatória e (ii) punitiva. Ressalve-se, ainda, que não deve o dano moral
representar procedimento de enriquecimento injustificado para aquele que se pretende
indenizar, já que, dessa maneira, haveria um desvirtuamento ilícito do ordenamento
jurídico atinente à responsabilidade civil; e, ao mesmo tempo, não pode transparecer
iniquidade ao causador do dano.
O caput do art. 944 do CC/2002 prevê: 'A
indenização mede-se pela extensão do dano', assim, deve o juiz 'agir com prudência,
atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão econômica da
indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo'
(TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992, repertório IOB de jurisprudência, n.3, p.
7679).
Ainda, leciona o i. Carlos Roberto Gonçalves:
'Levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a
situação do ofensor, a condição do lesado, preponderando, a nível de orientação
central, a idéia de sancionamento ao lesado (punitive damages)' (em
Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, p. 573).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1115218-31.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 31787
6
No caso em exame, a fixação da indenização
por danos morais no montante de R$ 5.000,00 para cada um dos Autores, corrigido
monetariamente segundo os índices da tabela prática deste E. Tribunal a partir da
data de publicação desta decisão colegiada e de juros de mora de 1% ao mês desde
a citação, mostra-se adequada e razoável diante das circunstâncias do caso, por se
tratar de valor que indeniza os Apelantes/Autores sem locupletá-los por meio do Poder
Judiciário, servindo, por outro lado, para punir e desestimular condutas reiteradas da
Apelada/Ré.
Ante
o
exposto
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Autores, PARA REFORMAR
a r. sentença, condenando a Ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 para cada
um dos Autores, corrigida monetariamente segundo os índices da tabela prática deste
E. Tribunal a partir da data de publicação desta decisão colegiada e de juros de mora
de 1% ao mês desde a citação. Em razão da sucumbência, a Ré fica condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.”
Na hipótese dos autos, os Embargantes
sustentaram a ocorrência de omissão diante do não sopesamento de
circunstâncias do caso que ensejariam a majoração da indenização fixada.
Ocorre que a insurgência apresentada
não revela omissão do julgado, mas sim discordância com relação às
conclusões da Câmara julgadora, em especial o valor fixado a título de
indenização por danos morais, o que não caracteriza hipótese de cabimento de
embargos de declaração.
Neste cenário, importante destacar que o
mero inconformismo da parte em relação ao quanto decidido na ocasião do
julgamento do recurso de apelação não representa hipótese de cabimento do
presente recurso, mas apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com
caráter infringente, o que impõe a rejeição do recurso.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO - Embargos de Declaração -
Omissão e contradição inexistentes - Pretensão ao reexame da matéria -
Descabimento - Embargos declaratórios rejeitados.” (TJSP, 1a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1115218-31.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 31787
7
Privado. Embargos de Declaração 5553334901. Relator: Luiz Antonio de Godoy. Julg.
09/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DO ART 535 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER
MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.” (TJSP, 6a Câmara
de Direito Privado. Embargos de Declaração 5771994701. Relator: Vito Guglielmi.
Julg.: 11/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE REJEITADOS - "Não havendo no
julgado qualquer vício, que comporte declaração, e não se destinando os embargos
declaratórios como manifestação do inconformismo da parte, com o resultado do
julgamento, nada há a declarar” (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado. Embargos de
Declaração 5493334001. Relator(a): Magno Araújo. Julgamento: 11/09/2008).
Importante acrescentar que a atribuição
de efeitos infringentes ao presente recurso está adstrita à hipótese de flagrante
equívoco no acórdão embargado, o que não se verifica no caso em exame,
mas tão somente a divergência entre as razões da Embargante e a solução
dada por este órgão colegiado ao recurso de apelação.
O recurso, portanto, há de ser rejeitado.
Desse modo, considerando que o v.
acórdão embargado apreciou de maneira clara e fundamentada a pretensão do
caso em questão, não há o que se falar em vícios na r. decisão deliberada.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração opostos.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora